Tribunal: TJMT
Processo: 1022644-34.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022644-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (AGRAVANTE), OLIVEIRA GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 28.041.203/0001-45 (AGRAVANTE), GENESIO MATTEI DORIGON - CPF: 092.367.409-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSALINA PEDROSO DORIGON (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – ISENÇÃO DE CUSTAS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 4º DA LEI ESTADUAL 11.077/2020 – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA – JULGADO DO STF (ADI 6.859) – RECURSO NÃO PROVIDO.

“É
inconstitucional
norma
estadual
de origem parlamentar que concede
isenção
a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”. (STF, ADI 6.859).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora agravantes.

Alegam que há julgados recentes desta Câmara pela inexistência de vício no art. 4º da Lei 11.077/2020.

Pugnam pela reforma da monocrática.

Apesar das diligências do oficial de justiça designado, os agravados não foram intimados (ID.
189016166
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na monocrática de 30-9-2023 revi o meu posicionamento a respeito da constitucionalidade do art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020 para aderir ao entendimento do STF firmado na ADI 6.859 em 22-2-2023, de que “
é inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.

Esse julgado se enquadra perfeitamente à Lei 11.077/2020, invocada pelos agravantes. Ademais, o ministro Luís Roberto Barroso ressaltou que é reservado aos órgãos superiores do Poder Judiciário dispor sobre as isenções das taxas processuais.

Os próprios agravantes indiretamente admitem nas razões recursais a inconstitucionalidade do referido dispositivo ao afirmarem que sua atual redação é de notória iniciativa parlamentar.

E mais, o privilégio concedido aos advogados não tem excepcional amparo na legislação, por isso foi apontado pelo STF como ofensivo ao princípio da isonomia tributária.

Os honorários advocatícios têm natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), assim como as verbas similares recebidas por outras categorias profissionais.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA –
ADI

6859
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na
ADI
6.859
“(...)
É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade
”.
(TJMT, N.U 1009040-06.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 19-8-2023, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que se faz necessária a análise da adequação do caso ao julgado do STF de fevereiro de 2023, é inaplicável a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023